Tribunal: TJMT
Processo: 0000846-26.2014.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000846-26.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARTEMIO GAFURI - CPF: 431.293.079-15 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), MARIA LURDES BAMBERG GAFURI - CPF: 016.134.351-18 (EMBARGANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO RIBAS LOBATO - CPF: 075.026.299-04 (ADVOGADO), MICHEL ALAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 008.944.749-28 (ADVOGADO), HENRIQUE FRANCESCHETTO - CPF: 004.889.970-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO nº 0000846-26.2014.8.11.0040 – ID nº 53510989

EMBARGANTES
:
ARTÊNIO GAFURI e MARIA LURDES BAMBERG GAFURI

EMBARGADA
: AQUILES MAFINI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO – OMISSÃO -

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES – DEFEITO NÃO CARACTERIZADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontadas pelo embargante.

Na hipótese de substabelecimento com reserva de poderes e ausente pedido expresso para que as intimações fossem feitas, exclusivamente, em nome de um dos advogados, reputa-se válida a intimação de apenas um dos causídicos constituídos.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAÇÃO nº 0000846-26.2014.8.11.0040 – ID nº 53510989

EMBARGANTES
:
ARTÊNIO GAFURI e MARIA LURDES BAMBERG GAFURI

EMBARGADA
: AQUILES MAFINI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ARTÊNIO GAFURI e MARIA LURDES BAMBERG GAFURI
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 53510989
objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 50281998
proferido Recurso
de Apelação Cível nº 0000846-26.2014.8.11.0040
.

Em suma, aduzem os embargantes a ocorrência de omissão, sem, contudo, questionar qualquer ponto omisso no v. acórdão.

No mais, pretendem a nulidade do processo, a partir de
22/07/2019
, data em que o advogado dos embargantes foi habilitado nos autos, todavia, seu nome não foi cadastrado no sistema, unicamente do advogado substabelecente, e muito menos fora intimado dos atos processuais.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para anular o processo, a partir de
22/07/2019
.

As contrarrazões vieram do
ID nº 54127467
, oportunidade em que o embargado rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLAÇÃO nº 0000846-26.2014.8.11.0040 – ID nº 53510989

EMBARGANTES
:
ARTÊNIO GAFURI e MARIA LURDES BAMBERG GAFURI

EMBARGADA
: AQUILES MAFINI

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Quanto à alegação de nulidade do processo, a contar da data de
22/07/2020
, esta
não procede
, uma vez que a pela simples leitura da petição de
ID nº 8875224
, não há pedido de intimação expressa e exclusiva do advogado substabelecido, o que poderia ensejar a nulidade dos atos processuais, ainda assim, em processos físicos, que não é o caso dos autos, conforme prescreve o § 5º do artigo 272 do CPC/15:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...);

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
.”

No caso em comento, a bem da verdade, há pedido que em caso de intimação conste em primeiro lugar o nome do advogado substabelecido, portanto, nada impedindo a intimação do advogado substabelecente, já que o substabelecimento deu-se com reserva de iguais poderes, bastando verificar o
ID nº 8875227
.

Sobre idêntico tema, confira arrestos deste TJMT, inclusive desta 2ª Câmara Cível, da relatoria do
Des. Sebastião de Morais Filho
:

“EMBARGOS DE DCLARAÇÃO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDÃO – FATLA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTITUIDO – OMISSÃO FORMAL NÃO REGISTRADA – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS DE PODERES – DESNECESSIDADE – DEFEITO NÃO CARACTERIZADO. Embargos conhecidos e rejeitados. 1. Em regra geral os embargos declaratórios dizem respeito a aspectos pertinentes ao acordão apreciado dentro do seu conceito material. A jurisprudência, alargando esta situação comporta em casos de omissão formal como é a falta de intimação da parte para o ato processual e reputá-lo, em consequência nulo. 2.
A jurisprudência do STJ tem encaminhado posicionamento de que substabelecido a procuração deve conter o nome do advogado substabelecido, sob pena de anular o julgamento. Contudo, indispensável para a situação que este substabelecimento seja sem reservas de poderes. 3
. Constando dos autos que a procuração foi substabelecida com reservas de poderes o advogado substabelecente continua, em conjunto com os substabelecidos atuando no feito e, por consequência, se intimado, quando o bastante para que o ato intimatório esteja apto a cumprir as exigências formais estabelecidas no ordenamento processual civil. A única ressalva, no caso, seria se os substabelecidos, expressamente, consignasse pretensão de serem as intimações feitas em seus nomes
. Se não tomaram esta providencia, não há qualquer ilegalidade a macular o acórdão recorrido sob o vicio almejado equivocadamente. Se omissão houve foi do advogado substabelecente que, ainda continuando com os poderes, regularmente intimado, não praticou o ato ou dele deu ciência aos advogados substabelecido
s.”
(TJ-MT - ED: 00586604320198110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/10/2019)

Ainda, deste Tribunal, citando precedente do STJ:

‘’De fato, a jurisprudência da Corte Especial está consolidada no sentido de que se há solicitação expressa para que as intimações sejam expedidas também em nome do advogado substabelecido, na publicação deve constar, pelo menos, o nome deste (Recurso Especial número 1.310.350/RJ, Corte Especial NANCY ANDRIGHI). Já posicionou este egrégio Tribunal de Justiça Conterrâneo. ‘
Na hipótese de substabelecimento com reserva de poderes e ausente pedido expresso para que as intimações fossem feitas, exclusivamente, em nome de um dos advogados reputa-se válida a intimação de apenas um dos causídicos constituídos
’
. (TJMT - Recurso de Apelação Cível n. 80616/2017, Quinta Câmara Cível de Direito Privado, julgado em 20/09/2017,
Relator
Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES)
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
ante a ausência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020